Tribunal: TJES
Processo: 5024715-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024715-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECI KAFFLER MARQUES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5024715-13.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ALECI KAFFLER MARQUES

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ART. 58 DA LCE Nº 115/1998 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO). LCE Nº 938/2020 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PRECEDENTES TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, sustenta a parte autora ter preenchido os requisitos do regime próprio previsto no art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, que asseguraria, para efeito de aposentadoria, remuneração correspondente à jornada de 40 horas semanais, desde que exercida ininterruptamente nos 36 meses anteriores ao pedido de aposentadoria. A parte autora afirma que, não obstante o exercício da carga horária estendida, o Instituto passou a descontar metade do valor correspondente à extensão de carga horária nos proventos de aposentadoria, razão pela qual pretende a restituição das diferenças, com base na legislação estatutária do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em definir se a Autora possui direito adquirido à incorporação da jornada de 40 horas nos seus proventos de aposentadoria, à luz da LCE nº 115/1998, ou se deve prevalecer a regra da LCE nº 938/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, não se controverte que a Autora tenha exercido, em determinado período, jornada de 40 horas semanais. O ponto decisivo, porém, é outro: conforme constatado pela própria sentença, o preenchimento integral dos requisitos para a incorporação apenas ocorreu em 13/02/2023, já sob a disciplina da LC nº 938/20.

(5). Assim, ainda que a recorrente tenha desempenhado a jornada estendida antes da reforma previdenciária, não havia, até então, direito definitivamente incorporado ao seu patrimônio jurídico, pois a regra do art. 58 da LC nº 115/98 exigia o implemento dos requisitos nos 36 meses anteriores ao pedido de aposentadoria.

(6). Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário em abstrato, mas apenas a situações efetivamente aperfeiçoadas sob a égide da legislação anterior. Como a aposentadoria e a consolidação dos requisitos ocorreram após a alteração normativa, mostra-se correta a aplicação da lei nova, tal como assentado na origem.

(7). Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. I
NCORPORAÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS. ART. 58 DA LCE Nº 115/1998. ENTRADA EM VIGOR DA LCE Nº 938/2020. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO PERFECTIBILIZADA
. INAPLICABILIDADE DA REGRA ANTERIOR. PARIDADE E INTEGRALIDADE PLENA (EC Nº 41/2003). COMPATIBILIDADE COM A NOVA BASE DE CÁLCULO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA. TEMA 1009/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DESDE CADA DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Luciana Magnago Sossai e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para negar a incorporação integral da jornada de 40 horas aos proventos da autora e, ao mesmo tempo, condenar a autarquia a se abster de efetuar descontos e a restituir os valores já descontados, com incidência da taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito adquirido à incorporação da jornada de 40 horas nos seus proventos de aposentadoria, à luz da LCE nº 115/1998, ou se deve prevalecer a regra da LCE nº 938/2020; (ii) estabelecer se o IPAJM poderia realizar a reposição estatutária dos valores pagos a maior; (iii) fixar os critérios adequados de atualização monetária e juros, em especial após a EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente na data em que o servidor reúne os requisitos, inexistindo direito adquirido a regime previdenciário anterior, conforme Súmula nº 359 do STF. A servidora completou os 36 meses ininterruptos de jornada estendida apenas em 07/12/2021, quando já se encontrava vigente a LCE nº 938/2020, impondo-se a aplicação da nova disciplina legal, que determina o cálculo por média proporcional da carga horária variável.
A integralidade e paridade asseguradas pelo art. 6º da EC nº 41/2003 não afastam a incidência das regras de cálculo introduzidas pela LCE nº 938/2020, que regulamenta a base remuneratória para cargos com variação de carga horária. A reposição estatutária mostra-se inviável diante da boa-fé objetiva da servidora, reconhecida em sentença, aplicando-se o entendimento do STJ no Tema 1009, segundo o qual é irrepetível a verba alimentar recebida de boa-fé, ainda que decorrente de erro de cálculo da Administração. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a taxa SELIC, a partir de cada desconto, nos termos da EC nº 113/2021, que unificou juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento:
O servidor somente adquire direito à incorporação de jornada estendida quando já preenchidos todos os requisitos sob a égide da lei vigente, aplicando-se o princípio tempus regit actum.
A integralidade e a paridade asseguradas pela EC nº 41/2003 não afastam a aplicação das regras de cálculo fixadas em legislação estadual superveniente para cargos com variação de carga horária. A reposição estatutária não é admitida quando reconhecida a boa-fé objetiva do servidor na percepção da verba, sendo irrepetíveis os valores de natureza alimentar. A taxa SELIC incide, de forma exclusiva, sobre valores devidos pela Fazenda Pública, desde a data de cada desconto indevido, em conformidade com a EC nº 113/2021.
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012595-35.2024.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 02/10/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O benefício previdenciário deve ser regido pela legislação vigente no momento em que são preenchidos os requisitos para sua concessão, aplicando-se o princípio tempus regit actum. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário antes do implemento integral das condições legais exigidas. 3. Se os requisitos para a incorporação da vantagem somente foram completados após a alteração legislativa, correta é a aplicação da nova disciplina normativa.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)